Tribunal: STF
Processo: RE 69886
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
DUVIDA DE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRETENDIDA INSCRIÇÃO DA
PENHORA SOBRE DIREITOS DE COMPROMISSARIO COMPRADOR.
INADMISSIBILIDADE, POR ESTAR AVERBADA A TRANSFERENCIA DESSES
DIREITOS A TERCEIRO. DUVIDA JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA TRANSFERENCIA A TERCEIRO. SEU NÃO CABIMENTO EM PROCESSO DE
DUVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.